Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735496-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposto em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que “1) o BRB respeite a margem consignável do consumidor no limite de 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios, que não deve ultrapassar o valor de R$ 901,11; 2) o BRB somente debite na conta corrente do agravante o valor máximo de R$ 376,32, ou seja, no limite de 30% dos rendimento líquidos do agravante.” (ID 63451031) Contrarrazões apresentadas (ID 64513635). Jeferson apresentou petição para informar o não cumprimento da decisão pelo banco agravado. Requer seja determinado o bloqueio de valores por meio do Sisbajud e transferidos para sua conta bancária, além da aplicação de multa (ID 64801095). Intime-se o Banco BRB BANCO DE BRASÍLIA para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a petição do agravante e documento anexado (IDs 64801097/98), bem como para informar se houve o cumprimento da decisão liminar proferida em 30/08/2024 (ID 63451031). Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator